Tribunal: STF
Processo: ARE 1321846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS POR ASCENDENTE À DESCENDENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO A JUSTIFICAR A MINORAÇÃO DRÁSTICA – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – RENDA DO ALIMENTANTE E DESPESAS DA ALIMENTADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.
    1. Controvérsia centrada na discussão o valor da pensão alimentícia devida por ascendente ao descendente.
    2. Para fins de fixação, exoneração, redução ou majoração dos alimentos, há que se analisar a proporção das necessidades de quem recebe, e as possibilidades de quem os paga, binômio este que mantém a proporcionalidade do encargo. Na espécie, pensão alimentícia mantida no valor de 30% do salário mínimo, tendo em vista a renda do alimentante e as despesas da alimentada.
    3. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    O cerne da questão posta à apreciação cinge-se em saber se deve ou não ser reduzido o valor da pensão alimentícia devida pelo recorrente à sua filha, ora recorrida.
    Como se sabe, a obrigação alimentar decorre de um dever ético de assistência e socorro proveniente do vínculo familiar, conjugal ou parental. É um direito fundamental porque essencial à vida, sendo que deste princípio de ordem moral e universal decorre a obrigação jurídica que tutela os interesses familiares, os quais estão embasados, ainda, no princípio da solidariedade humana.
    Por sua vez, baseando-se em questões fáticas, é possível a fixação do valor da pensão alimentícia considerando o binômio necessidade-possibilidade a ser observado para fins de orientação à análise da pretensão deduzida, no caso, a redução do valor de pensão alimentícia estabelecido na sentença.
    Logo, para fins de fixação, exoneração, redução ou majoração dos alimentos, deve-se estar atento à proporção das necessidades de quem os recebe e das possibilidades de quem os paga, binômio este que mantém a proporcionalidade do encargo, afastando a possibilidade de haver o enriquecimento sem causa ou a penúria de quaisquer das partes.
    (...)
    Na espécie, sabe-se que é presumida a necessidade da criança em receber alimentos, visto que era menor de idade à época do ajuizamento da ação e da sentença proferida, e, após atingir a maioridade civil, encontra-se na fase de estudos, finalizando o ensino médio (f. 15), tendo ainda despesas com alimentos, saúde, moradia, lazer, entre outras.
    Ademais, cabe ressaltar que o advento da maioridade da filha, ora recorrida, não implica na cessação automática da obrigação alimentar dos pais. No entanto, a necessidade do alimentando deixa de ser presumida, de forma que, para que continue recebendo a pensão, faz-se necessário comprová-la.
    E neste caso, apenas para ratificar a obrigação dos alimentos, a recorrida, embora maior de idade, demonstrou a sua necessidade por se tratar de estudante que, como dito, encontra-se finalizando o ensino médio (f. 14), estando prestes a ingressar no ensino superior, o que demonstra ainda mais a indispensabilidade de auxílio financeiro para custear seus estudos.
    Embora o recorrente alegue possuir outros filhos, além de outras despesas com sua atual família, tal circunstância não afeta, por si só, sua obrigação alimentar para com a filha havia anteriormente, de modo que se colocou mais filhos no mundo, é porque julgou que assim podia fazê-lo; de modo que eventual alteração dessa obrigação, somente será caso reste evidenciada a mudança da condição econômica do alimentante, o que não é o caso.
    Ressalte-se que se a capacidade financeira do apelante estivesse de tal forma abalada como alega, poderia demonstrar através de extratos bancários, movimentação financeira e demais comprovantes de insuficiência de recursos, o que não fez.
    Assim, tenho que o montante de trinta por cento (30%) do salário mínimo, arbitrado pelo Juízo singular, é o mínimo que se afigura aceitável, para se atender ao menos em parte, o binômio necessidade-possibilidade, até porque não pode a recorrida sofrer a drástica minoração que pretende o recorrente, sob pena de advirem-lhe prejuízos de toda ordem e risco ao seu sustento digno, sendo um verdadeiro despautério, se acreditar que uma filha possa sobreviver com menos de trinta por cento (30%) de um salário mínimo. Essa pretensão beira o absurdo, para se dizer o menos.
    Portanto, no caso, restou demonstrada a possibilidade do alimentante de cumprir com suas obrigações decorrentes do poder familiar, bem como a necessidade da recorrida, que, embora maior de idade, demonstrou encontrar-se finalizando o ensino médio (f. 14), estando prestes a ingressar no ensino superior, o que evidencia ainda mais a indispensabilidade de auxílio financeiro para custear seus estudos.
    Desse modo, levando-se em conta tais fatores, em especial, o valor ínfimo arbitrado a título de alimentos (30% do salário mínimo), tenho que está justificada a necessidade dos alimentos fixados na instância singela, tal como decidiu o Juiz na sentença recorrida.
    Desse modo, a sentença deve ser mantida”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente